Tribunal: TJMT
Processo: 1018321-51.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SUPERIOR AO TRANSACIONADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. TEMA 996 STJ. LUCROS CESSANTES DEVIDO IMÓVEL ORIUNDO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CORREÇÃO MATERIAL DA DATA DE INCIDÊNCIA PARA A JUROS NA INDENIZAÇÃO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Discussão quanto a existência de danos morais indenizáveis em razão de atraso na entrega de imóvel em prazo superior a dilação contratual.
2.Risco do negócio que não pode ser repassado ao consumidor.
3.Tema 996 STJ: “1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”.
4.O entendimento do STJ é de que, havendo entrega da obra contratada com atraso deve ser condenada a vendedora a efetuar à parte contraria o pagamento de alugueres, pelo valor do mercado, anotando-se que se trata de dano material presumido. O fato de o imóvel não entregue ter sido adquirido sob a disciplina do programa Minha Casa, Minha Vida não afasta a presunção de prejuízo, pois, conforme jurisprudência do STJ, a condenação da parte vendedora por lucros cessantes independe inclusive da demonstração da finalidade negocial da transação.
5.O mero atraso na entrega da obra não gera danos morais pelo descumprimento do contrato. Contudo, deve ser visto cada caso. Constatando que o autor investiu suas economias e conseguiu financiamento para o programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, baixando os fatos à realidade, o atraso configurou na espécie concreta abalo na realização do “sonho da casa própria”, desta forma, patente se apresenta a caracterização do dano moral, sujeito a correspondente indenização.
6.Quantum fixado com razoabilidade e proporcionalidade, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
7.Erro material quanto a data de incidência dos juros na indenização que deve ser corrigida, passando a incidir a partir da citação.
8.Sentença mantida nos demais termos.
9.Processo conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018321-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIANO NUNES DE SOUZA SILVA - CPF: 630.975.241-34 (RECORRENTE), JULIO CESAR ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 079.873.509-07 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023